Tribunal: TJSP
Processo: 1046410-25.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. TERRENO EM LOTEAMENTO. INICIATIVA DA ADQUIRENTE. DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada.
1. ARRAS. Previsão de arras, que podem ser retidas pela parte inocente na inexecução do contrato (art. 417, CC).
2. RETENÇÃO. Verificada a culpa do adquirente pela rescisão, possível a retenção pela vendedora de 25%

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. TERRENO EM LOTEAMENTO. INICIATIVA DA ADQUIRENTE. DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada.
1. ARRAS. Previsão de arras, que podem ser retidas pela parte inocente na inexecução do contrato (art. 417, CC).
2. RETENÇÃO. Verificada a culpa do adquirente pela rescisão, possível a retenção pela vendedora de 25% dos valores pagos a título de ressarcimento de despesas com administração do contrato, publicidade e ocupação do bem (Súmula 1, TJSP). Percentual indicado corresponde ao total da retenção (25%), já incluídas as arras.
3. JUROS DE MORA. "Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (Tema 1002, STJ).
4. TAXA DE FRUIÇÃO. Inexigibilidade, por se tratar de terreno sem benfeitorias que não admite exploração econômica imediata.
5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Havendo condenação, essa é a verba que deve servir de base de cálculo para os honorários advocatícios (art. 85, §2o, CPC).
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.